Tribunal: TJES
Processo: 5000899-37.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-37.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO registrado(a) civilmente como ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista, reconhecendo a prática de venda casada e condenando à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. Pretensão recursal de reconhecimento da regularidade da contratação e improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista e do direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Instituição financeira não comprovou ter ofertado ao consumidor a possibilidade de contratar seguro com instituição diversa ou de optar pela não contratação, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de prática abusiva de venda casada em contrato bancário, declarada a nulidade do contrato de seguro prestamista e reconhecido o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018; EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000899-37.2023.8.08.0056

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A.

RECORRIDOS: ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO, SANTANDER AUTO S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista, reconhecendo a prática de venda casada e condenando à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. Pretensão recursal de reconhecimento da regularidade da contratação e improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista e do direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Instituição financeira não comprovou ter ofertado ao consumidor a possibilidade de contratar seguro com instituição diversa ou de optar pela não contratação, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de prática abusiva de venda casada em contrato bancário, declarada a nulidade do contrato de seguro prestamista e reconhecido o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018; EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, O autor alega que, ao financiar um veículo, foi compelido a contratar seguro prestamista e seguro veicular como condição para liberação do crédito, o que configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que os seguros não atendiam às suas necessidades, foram impostos contra sua vontade e acarretaram a ele não apenas prejuízos financeiros – com aumento do valor do financiamento e incidência de juros – como também abalo moral, diante da frustração e da violação à sua liberdade de escolha. Requer a restituição em dobro dos valores pagos pelos seguros (R$ 5.912,40 e R$ 1.136,86), com juros e correção, além da devolução dos tributos incidentes e a condenação das rés ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR abusiva a cobrança de seguro prestamista e, consequentemente, CONDENAR as partes rés, solidariamente, à restituição em dobro de tal valor, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, a serem representados exclusivamente pela Selic, que engloba ambas as rubricas

Nas razões recursais, a requerida

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a
rgumenta pela regularidade da contratação e inexistência de configuração de venda casada, tendo o consumidor optado por contratar o seguro. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e concessão de efeito suspensivo recursal. Subsidiariamente, requer a repetição simples do indébito.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato e das correlatas cobranças impugnadas pela parte autora, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e legalidade da contratação de seguro prestamista pelo consumidor.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

Conforme assentado na jurisprudência mencionada, não é suficiente que a instituição financeira assegure, de forma abstrata, a facultatividade da contratação do seguro. Exige-se, para afastar a abusividade, a efetiva comprovação de que foi oportunizada ao consumidor a possibilidade de contratação da garantia junto a seguradora diversa, especialmente quando a seguradora vinculada pertence ao mesmo grupo econômico do agente financeiro.

No caso concreto, não há nos autos prova inequívoca de que tenha sido facultado ao consumidor contratar o seguro prestamista com instituição diversa, tampouco de que tenha sido claramente informado sobre a natureza opcional dessa contratação.

Ainda que o contrato de seguro possua estrutura formal autônoma, verifica-se que o instrumento de adesão ao financiamento já incorpora a previsão de contratação do seguro prestamista, o que transmite ao consumidor a percepção de obrigatoriedade (Id. nº 12914874 e 12914875). Nesse contexto, resta caracterizada a prática abusiva de venda casada, sendo indevida a cobrança imposta, com consequente obrigação de restituição dos valores pagos a esse título.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Observa-se que a cobrança de seguro prestamista é ilícita, porquanto trata-se de contrato de adesão, no qual não é dada ao contratante/consumidor a possibilidade de discutir os termos estipulados na avença, tendo sido o requerente compelido a realizar tal contratação, sem, contudo, discricionariedade para eleger, por exemplo, com qual seguradora gostaria de contratar. Saliento que a questão já foi enfrentada pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, oportunidade em que restou assente o entendimento acima delineado, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O E N T E N D I M E N T O D A S Ú M U L A 4 7 3 / S T J . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. [...] (STJ. REsp 1.639.259/SP. SEGUNGA SEÇÃO. Rel Min Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 12/12/2018, Dje 17/12/2018) Desse modo, reconheço a ilegalidade da cobrança de tal rubrica. Acerca da devolução em dobro, filio-me ao entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva. Sobre o tema já se manifestou este E. TJES e os demais tribunais pátrios: [...]

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender ser o caso de dar provimento ao recurso, para julgar improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de abusividade na cobrança da rubrica questionada.

O seguro prestamista, usualmente contratado em conjunto com serviços bancários, tem por finalidade garantir o pagamento das parcelas do contrato em caso de ocorrência de eventos cobertos, como morte, invalidez ou perda involuntária de renda. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção tanto ao credor quanto ao devedor, que poderá se ver livre da obrigação contratual em hipóteses de sinistro.

Contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972,
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, impondo-se a verificação da regularidade da contratação em cada caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que o autor firmou proposta de adesão ao seguro de forma destacada do contrato principal, com assinatura em documentos apartados (IDs 12914874 e 12914875).

Não há, portanto, qualquer indício de vício de consentimento ou de venda casada, tendo o banco cumprido com o seu dever de informação, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro. Ressalte-se, ainda, que os próprios documentos foram anexados pelo autor à petição inicial, o que reforça a ciência da contratação e a ausência de abusividade.

Diante disso, deve ser afastada a condenação à restituição do valor correspondente ao seguro prestamista.

Com tais considerações, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, para
julgar improcedente
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.